Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011043-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravantes : PEDRO ANDREI PEREIRA FREIRE e outros, representados pela avó
Agravados : PAULO ROBERTO BUENO e JHONATAN SOARES PEREIRA
Número do Protocolo: 1011043-36.2020.8.11.0000
Como ainda não houve a citação do réu na origem, e como a decisão agravada trata de antecipação de tutela recursal, fica dispensada a intimação da parte agravada.
Remetam-se os autos à douta PGJ para manifestação sobre o mérito do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator